Tribunal: TCU
Processo: 002.208/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.208/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Almerinda Rosa Antunes (XXX.875.358-XX); Benedita Vieira Gago (XXX.446.396-XX); Lucila de Castro Vilas Boas (XXX.936.608-XX); Maria Antonia Bloes Bartolomeu (XXX.024.968-XX); Maria Bella Nunes Lopes (XXX.758.378-XX); Ruth Mendes Batista Camargo (XXX.578.828-XX); Veronica Kruger Rezende (XXX.985.298-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.